Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711561-42.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENÊ DA CRUZ DE BARCELOS AGRAVADO: COSMO RODRIGUES DE MELO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENÊ DA CRUZ DE BARCELOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0700544-50.2020.8.07.0009, proposta em desfavor de COSMO RODRIGUES DE MELO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 115872427), a d. Magistrada de primeiro grau revogou a determinação de transferência da responsabilidade pelo pagamento de débitos administrativos e tributários relativos à motocicleta Honda NXR125, placa JJR9050 para o réu COSMO RODRIGUES DE MELO, encaminhada ao DISTRITO FEDERAL mediante o Ofício n° 583/2021 - 1VCSAM. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que se encontram configurados o risco de lesão grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pugna, assim, pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a transferência dos débitos relativos à motocicleta Honda NXR125, placa JJR9050 para o réu COSMO RODRIGUES DE MELO, atinentes ao período posterior à alienação do aludido veículo. À título de provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipatório. Em cumprimento ao despacho exarado no ID 34498115, o agravante postulou a inclusão do DISTRITO FEDERAL no polo passivo do recurso (ID 35301784). Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 35490698, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, para que seja promovida a transferência da responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre a motocicleta Honda NXR125, placa JJR9050 para o agravado COSMO RODRIGUES DE MELO. O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno (ID 37055310), no qual postulou a reconsideração da r. decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, subsidiariamente, a submissão da questão ao exame do egrégio Colegiado. Em contrarrazões (ID 3711088), RENÊ DA CRUZ DE BARCELOS pugna pela manutenção da r. decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 37221307), reeditando os argumentos vertidos no agravo interno. Nos termos da r. decisão exarada no ID 38619644, esta Relatoria reconsiderou decisão exarada no ID 35490698, para tornar sem efeito a tutela recursal deferida antecipadamente. Na mesma oportunidade, determinou a suspensão do processamento do agravo de instrumento, até o julgamento definitivo do Recurso Especial n. 1881788/SP (Tema 1.118). Consoante a certidão exarada no ID 50125141, os Recursos Especiais n. 1.881.788/SP, n. 1.937.040/RJ e n. 1.953.201/SP, afetados sob o Tema 1.118, foram levados a julgamento, e os respectivos acórdãos transitaram em julgado em 07/03/2023, 04/04/2023 e 07/03/2023. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento ao recurso quando a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. No caso em apreço, a questão a ser dirimida reside em verificar se o DISTRITO FEDERAL estaria obrigado a promover a transferência da responsabilidade pelo pagamento de débitos administrativos e tributários relativos à motocicleta Honda NXR125, placa JJR9050 ao adquirente do bem, COSMO RODRIGUES DE MELO. Consequentemente, para solução da controvérsia faz-se necessário definir se o antigo proprietário de veículo que não comunica a venda do bem aos órgãos competentes deve permanecer responsável, de forma solidária, pelo pagamento do IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. No Recurso Especial n. 1.881.788/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 1.118), a questão foi afetada para o fim de [d]efinir se o alienante de veículo automotor incorre, solidariamente, na responsabilidade tributária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, quando deixa de providenciar a comunicação da venda do bem móvel ao órgão de trânsito competente. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do aludido recurso especial, firmou tese no sentido de que [s]omente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022) No voto condutor do julgado, a Relatora, eminente Ministra Regina Helena Costa, ressaltou que o art. 134 do CTB não contém disciplina normativa apta a legitimar a atribuição de solidariedade tributária pelo pagamento do IPVA ao alienante omisso; porém, observados os parâmetros constitucionais e as balizas dispostas no CTN, os Estados-membros e o Distrito Federal poderão imputar-lhe tal obrigação, desde que explicitamente prevista em lei local específica. Dessa forma, cumpre verificar, no caso concreto, se há, no âmbito do Distrito Federal, instrumento normativo apto a atribuir ao proprietário que aliena veículo sem comunicar tal fato aos órgãos competentes, a responsabilidade solidária em relação às obrigações tributárias. A Lei Distrital no 7.431/1985, que instituiu, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação, estabelece, no artigo 1o, § 8o, inciso III, o seguinte regramento: § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; Decreto Distrital no 16.099/1994. Portanto, evidenciado que há norma válida e eficaz, estabelecendo a responsabilidade solidária, em relação ao pagamento do IPVA, por parte do proprietário de veículo de qualquer espécie, registrado e licenciado no Distrito Federal, que alienar bem sem comunicar a ocorrência ao órgão público competente, tem-se inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo apelante. Consequentemente, a pretensão recursal deduzida pelo agravante se mostra contrária ao entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1.881.788/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 1.118), circunstância que autoriza a negativa de provimento ao agravo de instrumento, de forma monocrática. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023 às 01:30:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora